Tribunal: TJBA
Processo: 8043370-38.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8043370-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: NILVA BARRETO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALEX VINICIUS NUNES NOVAES MACHADO, CARLA CRISTIANE DE LIMA, ANA LUISA DOURADO BASTOS

REU: IBITITA CAMARA DE VEREADORES

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA, DALMO PEREIRA DOURADO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DE IBITITÁ (EMENDA PARLAMENTAR). DISCUSSÃO ACERCA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE EMENDA PARLAMENTAR EM MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PODER LEGISLATIVO. SEPARAÇÃO DO PODERES (ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DE 1989). AUSÊNCIA DE AFRONTA OU VIOLAÇÃO À AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA DO PODER EXECUTIVO. LEGÍTIMO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO PELO PODER LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DO ABUSO DO PODER DE EMENDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I – Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta com o intuito de ver declarada a
inconstitucionalidade
de norma municipal que
reduziu o percentual de créditos suplementares, de cem por cento (100%) para o limite de cinco por cento (5%), o que representa, segundo a Requerente, um estrangulamento do orçamento municipal.

II – A
o se analisar a presente ação, não se percebe ser a redução de créditos suplementares de até 100% para até 5% inviabilizadora da atuação do poder público em projetos relevantes, contínuos ou não, porque a própria LOA já estabelece as premissas para os gastos devidos, segundo proposta do próprio Poder Executivo.

III –
A autorização prévia de manejo do crédito adicional suplementar é do Poder Legislativo, através das funções institucionais e constitucionais que o princípio da separação funcional dos poderes (CF, art. 2º) prevê, de modo que o ofício de deliberar acerca do tema orçamento público corresponde a atividade típica do Poder Legislativo, ainda que o texto constitucional tenha reservado a iniciativa do processo legislativo ao Poder Executivo (e não há vedação que esse controle seja realizado em sede parlamentar), inclusive autorizado que emende o projeto de lei (CF, art. 166, § 3º).

IV – D
esse modo, não se percebe afronta ou violação à autonomia orçamentária do Poder Executivo, porque a Câmara de Vereadores do Município de Ibititá entendeu pela limitação a 5% (cinco) do crédito estimado na LOA/2023 e a decisão se mostra compatível com a LDO e o Plano Plurianual.

V
–
A mera possibilidade de controle da atuação parlamentar em matéria orçamentária não pode ser pressuposta, genericamente, como ilegítima, porque, em tese, a sua atuação compreende metas e prioridades da administração pública, ponderada pelo dever de fiscalização orçamentária (Lei Orgânica Municipal, art. 37).

VI – Os Tribunais de Justiça vêm reafirmando a competência legislativa municipal para dispor sobre limites de suplementação, salvo vício formal específico. A título exemplificativo: “É legítimo que o legislador municipal fixe limite percentual à abertura de créditos suplementares pelo Executivo, como forma de assegurar o controle e a coerência com a LOA. A redução desse limite não configura, por si só, violação à Constituição.” (TJSP – ADI nº 2234517-85.2020.8.26.0000, j. 10/03/2022)

VII – Igualmente não merece acolhida a alegação de afronta ao princípio da separação de poderes por suposta usurpação da iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo. No caso, a Prefeita Municipal encaminhou regularmente o projeto de lei orçamentária anual, tendo a Câmara Municipal apresentado emendas ao texto, o que é admissível, desde que respeitados os parâmetros constitucionais, o que aconteceu no caso.

VIII – Frise-se, em arremate,
que a emenda não impede que o Poder Executivo, por meio de projetos de lei, solicite a abertura créditos suplementares em valor determinado, desde que apresente justificativas legais para tanto, o que se encontra em harmonia com o quanto disposto na CF, arts. 165, § 8º, e 167, V.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
8043370-38.2024.8.05.0000
, em que é Requerente
NILVA BARRETO DOS SANTOS, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IBITITÁ/BA
e Requerida a
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITITÁ/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer a ação e jugá-la improcedente,
nos termos das razões dispostas no voto.